Tribunal: TJSP
Processo: 2078591-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR PLEITEADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE QUALQUER DÉBITO DELE ADVINDO E VENCIDO A PARTIR DA DATA DA CONCESSÃO E EM FACE DO ORA RÉU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR PLEITEADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE QUALQUER DÉBITO DELE ADVINDO E VENCIDO A PARTIR DA DATA DA CONCESSÃO E EM FACE DO ORA RÉU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, E PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.